Tribunal: TJES
Processo: 0028442-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028442-41.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA -
FISCAL – MULTA PROCON – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– POSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – PRECEDENTES DO TJES –
MONTANTE ADEQUADO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A multa questionada, arbitrada no bojo do Processo Administrativo FA 0112-000.365-9, foi corretamente aplicada, visto que o fundamento da autuação se deve a suposta exigência de vantagem manifestamente abusiva (art. 39, V, do CDC), em razão do arbitramento de multa decorrente de suposta irregularidade em rede elétrica sem maiores informações a esse respeito. Ainda, a empresa não cumpriu com sua parte no acordo firmado no curso do processo administrativo, subsistindo a exigência de vantagem abusiva.

2. Não se desconhece a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo Procon, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Possível, excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele arbitrado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Levando-se em consideração o art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o
quantum
reduzido pela r. sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, já que mostra-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção, além de cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente.

5. “
N
ão há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade”
(TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019).

6. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo apelante, sendo hipótese de sucumbência recíproca.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028442-41.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença acostada às fls. 202/205, que, nos autos da
ação anulatória
proposta pela segunda apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para reduzir a multa referente ao processo administrativo nº 217/2012 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na oportunidade, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, isentando o Município em relação às custas.

Em suas razões recursais (fls. 206/294), aduz o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em síntese, que (
i
) a multa foi arbitrada de acordo com o Decreto Municipal nº 11.738/2003 tendo sido observado o Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade; (
ii
) deveria ser aplicada a cláusula de reserva de plenário; e (
i
ii
) deve ser reconhecida a sucumbência mínima do apelante, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, nos termos do art. 85 do CPC.

Por sua vez, em seu recurso de apelação (fls. 216/220-verso),
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta que não houve falha na prestação de serviço a ensejar o arbitramento de multa. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor fixado.

Devidamente intimados, apenas

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

apresentou contrarrazões às fls. 225/229.

Passarei ao julgamento conjunto de ambos os recursos e, para melhor compreensão da causa, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos a ela subjacentes.

Segundo constam dos autos, fora formulada reclamação por consumidora que questionava suposta irregularidade constatada pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ensejando a elaboração de Termo de Ocorrência de Irregularidade e cobrança de multa em sua fatura.

No curso do procedimento administrativo do PROCON, as partes acordaram, de modo que a consumidora deveria realizar procedimento específico para que a multa não fosse cobrada. Porém, a despeito de a consumidora ter anuído com a parte do acordo que lhe competia, não houve isenção da multa por parte da empresa.

Diante do não cumprimento do que fora acordado, sobreveio conclusão do procedimento administrativo, com arbitramento da multa debatida nos presentes autos em R$ 35.647,99 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Após o devido processamento da demanda, sobreveio a sentença de mérito, na qual o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos moldes outrora delineados.

Pois bem.

De plano, entendo que a multa questionada, arbitrada no bojo do
P
rocesso
A
dministrativo
FA
0112-000.365-9
,
foi corretamente aplicada, visto que o fundamento da autuação se deve a suposta exigência de vantagem manifestamente abusiva (art. 39, V, do CDC), em razão do arbitramento de multa decorrente de suposta irregularidade em rede elétrica sem maiores informações a esse respeito. Ainda, a empresa não cumpriu com sua parte no acordo firmado no curso do processo administrativo, subsistindo a exigência de vantagem abusiva.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz que a multa foi arbitrada de acordo com o Decreto Municipal nº 11.738/2003 tendo sido observado o Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

Destaco não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo Procon, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

Contudo, com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
2
:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 -
A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor
. 4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores
. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 4 -
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
. 5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6 - Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Essa compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na situação dos autos, em que a multa então fixada no patamar de R$ 35.647,99 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) é exorbitante.

Diante disso, parece-me que deve ser mantida a redução da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção, além de cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente. Entendo também não ser o caso de minorar ainda mais o montante, pois tal fato afastaria a função sancionatória inerente à penalidade.

Ressalto, ainda, que essa conclusão, ao contrário do que possa pensar a Municipalidade, não implica, a meu sentir, o reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 ou, ainda, o afastamento de sua aplicação ao caso vertente.

Isso porque é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a compatibilidade da sanção aplicada com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Na análise da legalidade do ato, observando que a sanção imposta suplanta os parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário, como já dito, pode modificar-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Isso porque
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade”
(TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). Tal entendimento inclusive é consolidado nesta Corte, vejamos:

“(...)
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, 'caput', do CDC
(...)” (TJES, Apelação n.º 0025922- 50.2015.8.08.0024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 02/04/2019) (grifei)

________________________

“(...)
2. A não aplicação da legislação municipal [na presente hipótese] decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189013733, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/03/2020) (grifei)

Quanto ao pedido subsidiário do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela atribuição da sucumbência mínima, transferindo-se o ônus sucumbencial à empresa apelada, também não assiste razão ao ente público.

A empresa pretendeu, na demanda, a procedência de seu pedido, com a anulação da multa a ela arbitrada ou, subsidiariamente, a minoração do montante arbitrado.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedoras e vencidas, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. QUANTUM AINDA DESPROPORCIONAL. NOVA REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO
. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - Conquanto o Município/Requerido afirme que os critérios preestipulados pela Instrução Normativa interna foram observados, o valor total da multa originariamente aplicada e também o seu quantum após minorado pela Magistrada singular revelam-se, de fato, desproporcionais ao delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades. 2 - A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.
3 - Considerando a desproporção da multa aplicada administrativamente, de rigor a sua minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4 -
Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima (TJES, Apelação N. 024110421922)
. 5 - Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso do Requerido desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES; AC 0029655-82.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
majorando para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido ambas as condenações das partes ao pagamento de honorários de sucumbência, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

É como voto.

1
“[...] 6) Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

2
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para CONHER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
majorando para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido ambas as condenações das partes ao pagamento de honorários de sucumbência, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.